Tribunal: TJPA
Processo: 0816046-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816046-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0816046-64.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PAGAMENTO DE CIRURGIA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE QUANTIA NAS CONTAS DE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II –
In casu
, nos autos da Ação Civil Pública requerida pela agravada, o Juízo Monocrático, acertadamente, determinou o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado do Pará, tendo por objetivo garantir a internação hospitalar da agravada
em unidade de saúde especializada, seja em estabelecimento público ou conveniado ao SUS, bem como em estabelecimento privado de saúde para realização do procedimento cirúrgico de laparoscopia para tratamento da patologia da qual é acometida (endometriose profunda), a ser realizado por médico(a) especialista em ginecologia, no prazo de 15 (quinze) dias.

III- Tratando-se de fornecimento de tratamento médico, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer (Proc. nº 0800798-19.2023.8.14.0110)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...) Diante disso, ORDENO O BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, VIA SISTEMA BACENJUD, DA QUANTIA TOTAL DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), como forma de garantia do pagamento da cirurgia da interessada ZENIRA DOS SANTOS RAIOL, com a devida comprovação pormenorizada nos autos. (...)”

Nas razões recursais (id.nº16468584), o Estado do Pará e salientou que
que se trata de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do Estado do Pará, em que pretende internação hospitalar de Zenira dos Santos Raiol em unidade de saúde especializada, seja em estabelecimento público ou conveniado ao SUS, bem como em estabelecimento privado de saúde para realização do procedimento cirúrgico de laparoscopia para tratamento da patologia da qual é acometida (endometriose profunda), a ser realizado por médico(a) especialista em ginecologia, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mérito, discorre sobre a necessidade de reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial; a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte prevista e a fixação de multa exorbitante.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

O feito foi distribuído, inicialmente, à Desa. Luzia Nadja Nascimento, que, em razão da prevenção ao agravo de instrumento nº 0813685-74.2023.8.14.0000, foi redistribuído a minha relatoria que em decisão
monocrática de id nº 17413183, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido,
mantendo a decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id nº 18405287.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento improvimento do recurso, (id nº 18582711).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da Ação Civil Pública requerido pela agravada, determinou o bloqueio da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas contas do agravante, de modo a efetivar a prestação jurisdicional.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art. 196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral (RE 855.178 - Tema 793), sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, sendo a obrigação solidária, pode o demandante requerer a qualquer Ente o cumprimento do feito, o qual, no presente caso, fora determinado ao Estado do Pará, ora agravante, que possui legitimidade passiva para esta causa, podendo ser condenado ao cumprimento de qualquer obrigação que envolva prestação de serviço à saúde, o que também demonstra plenamente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Inicialmente, no que concerne ao valor da astreinte fixada pela autoridade monocrática, ressalto que o tema já foi objeto de análise no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0813685-74.2023.8.14.0000, igualmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que restou demonstrado que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi excessivo, desse modo, minorei a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), alterando com isso, o valor na decisão recorrida.

No que tange à alegação do agravante de impossibilidade da decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, saliento que o referido bloqueio decretado pela autoridade de 1º grau ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da agravada , o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, não configurando, dessa forma, violação ao processo legal, conforme estabelece o art. 497, do NCPC. Senão vejamos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.069.810/RS-TEMA 84), a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, julgado em 23/10/2013)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é admitido o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária a fim de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede medicamento ou tratamento médico a particular
. 2. No entanto, ressalta-se que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, onde haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Assim, cabe ao magistrado, com base nos elementos fáticos dos autos, o juízo quanto à necessidade de imposição de medidas coercitivas ao demandado, a fim de viabilizar e garantir o adimplemento da obrigação de fazer contida na ordem judicial. (...) (AgRg no RMS 40.625/GO; Segunda Turma; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; DJe 11.9.2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública
. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.398/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso dos autos, em consonância ao precedente citado, ressalto que a decisão agravada traz o relato do caso de forma a esclarecer a situação grave de saúde da agravada e a ocorrência do descumprimento da obrigação imposta anteriormente, estabelecendo os motivos e fundamentos do bloqueio determinado, após duas decisões com aplicação e posterior majoração de multa, as quais não inibiram a omissão do ente público, em evidente contrariedade à ordem judicial.

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024